Tribunal: CARF
Processo: 10980.934191/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.934191/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.938 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
FAURECIA AUTOMOTIVE DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVA. SÚMULA CARF No 84.
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa (Súmula CARF no 84).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-004.937, de 16 de junho de 2021, prolatado
no julgamento do processo 10980.934190/2009-74, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado), Thiago Dayan da Luz
Barros (suplente convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
FAURECIA AUTOMOTIVE DO BRASIL LTDA, pessoa jurídica já qualificada
nestes autos, inconformada com a decisão proferida no julgamento de sua manifestação de
inconformidade, interpôs recurso voluntário dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.934191/2009-19
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.938 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.934191/2009-19

O processo trata de declaração de compensação a qual aponta direito creditório
oriundo de pagamento indevido ou a maior de estimativa de IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA JURÍDICA (IRPJ).
A Administração Tributária entendeu que o recolhimento de estimativa somente
pode ser utilizado na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração ou
para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período, de forma que a DCOMP foi não
homologada, nos termos do correspondente despacho decisório.
O interessado apresentou manifestação de inconformidade propugnando pela
reforma da decisão da Administração Tributária, alegando, em síntese, que a é um erro afirmar a
impossibilidade da repetição do indébito de pagamento a maior de estimativa.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela autoridade
julgadora de primeira instância, a qual corroborou o entendimento da Administração Tributária,
nos termos do acórdão ora recorrido.
O recurso voluntário apresentado em seguida propugna pela legitimidade do
direito de crédito reclamado, conforme será detalhado e apreciado no voto que se segue.
Na primeira vez em que foi apreciado o presente recurso voluntário, a presente
Turma de Julgamento converteu o julgamento em diligência, para que fossem fornecidas
informações consideradas indispensáveis ao julgamento.
A diligência foi cumprida e reduzida a termo por meio do Relatório de Diligência
Fiscal, em que são apresentadas as informações requeridas e afirmando a existência de direito
creditório suficiente para quitar os débitos apontados na DCOMP.
O recorrente manifestou-se sobre o resultado da diligência, corroborando a sua
conclusão.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 14/02/2012 (fls. 69)
e seu recurso voluntário foi apresentado em 13/03/2012 (fls. 70). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a
conhecê-lo.
O contribuinte apresentou declaração de compensação em que aponta crédito oriundo
do pagamento indevido ou a maior de estimativa de IRPJ/CSLL. A Administração
Tributária não homologou a compensação por entender que o pagamento de estimativa
não pode ser objeto de DCOMP, devendo ser levado à apuração anual do respectivo
tributo. Tal entendimento foi corroborado na decisão de piso.
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.938 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.934191/2009-19

No presente recurso voluntário, o contribuinte volta a afirmar que o pagamento a maior
não deve ser confundido com o pagamento da estimativa e que a limitação prevista no
artigo 10 da IN SRF no 600/2005 viola o princípio da legalidade e não vem sendo aceita
no CARF.
A decisão recorrida tem como fundamento o artigo 10 da IN SRF no 600/2005, o qual
determina a impossibilidade da restituição de pagamento indevido ou a maior de
estimativa. Todavia, a IN RFB no 900, de 2008, retirou a referida proibição do
ordenamento tributário e é pacífico na jurisprudência administrativa o entendimento de
que seus efeitos devem retroagir para alcançar as compensações pendentes de decisão
administrativa, conforme a Súmula CARF no 84:
Súmula CARF no 84: Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa
caracteriza indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou
compensação.
Com isso, entendo que a decisão que não homologou a compensação deve ser
reformada, na medida em que deve ser superada a questão de direito preliminar que a
fundamentou. Tal entendimento já havia sido oferecido na Resolução de fls. 115,
supracitada, razão pela qual foram pedidas mais informações à RFB, no sentido de
trazer aos autos elementos suficientes para apreciar a liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado.
As informações necessárias foram trazidas por meio do Relatório de Diligência Fiscal
de fls. 335, o qual concluiu pela legitimidade, disponibilidade e suficiência do direito
creditório apontado, conforme o seguinte excerto (fls. 339):
7. Conclusão: a estimativa do mês de dezembro foi apurada com base em
balancete de suspensão redução registrado no LALUR; o pagamento destinado
ao mês de dezembro, objeto deste processo, não foi utilizado para compor o
saldo negativo apurado ao final do período; e, consideradas as utilizações já
feitas nas duas DCOMPs anteriores, ainda remanesce saldo credor suficiente
para fazer frente a compensação em análise neste processo.
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário,
homologando a compensação em tela.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.938 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.934191/2009-19

Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital